Tribunal: TJSP
Processo: 1014376-20.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da requerida – NEXO DE CAUSALIDADE - Não demonstração – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de supostas oscilações na rede elétrica – Laudos desprovidos de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da requerida – NEXO DE CAUSALIDADE - Não demonstração – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de supostas oscilações na rede elétrica – Laudos desprovidos de fundamentação idônea - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.